Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709397-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA MOURA, RAQUEL DA ROCHA MOURA, TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA LTDA - ME, RA MOURA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP, TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA EIRELI - ME, RA PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por TOP COFFEE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para reforma da decisão proferida em processo de execução que indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica de bens dos agravados, determinando a suspensão do feito, nos seguintes termos: “1. Quanto ao pedido de pesquisa via InfoJud A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. Quanto aos demais pedidos formulados pelo exequente Não se mostra razoável o deferimento de nova pesquisa de endereços para localização dos veículos identificados pelo RenaJud no ID79674194, uma vez que já fora realizada pesquisa em todos os sistemas à disposição deste Juízo. Ademais, é de responsabilidade do exequente diligenciar acerca da localização dos endereços dos veículos, além daqueles constantes nos sistemas, motivo pelo qual indefiro o pedido. Ainda, alerto ao exequente que a pesquisa SisbaJud realizada no ID79674194 abrangeu a raiz do CNPJ das empresas executadas, abrangendo assim eventuais filiais na consulta, motivo pelo qual indefiro o pedido de intimação da empresa Ifood. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Nesse sentido, suspenda-se o feito por ausência de bens, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC.” Assevera o agravante que tenta encontrar bens e veículos para efetivação da penhora, sem lograr resultado positivo, pois os executados são hábeis em ocultar seus bens e residência. Afirmam que os devedores continuam atuando no mesmo ramo e no mesmo endereço com o mesmo nome de fantasia TORTERIA Di LORENZA e emitem nota fiscal de venda dos produtos em nome da pessoa jurídica VECCHIA SORNI (CNPJ 44.999.129/0001-20), da qual o devedor é proprietário. Porém, na presença dos oficiais de justiça informam que o estabelecimento é de propriedade da genitora de um dos devedores, inclusive pessoa já falecida. Além disso, a marca TORTERIA DI LORENZA passou para a propriedade de Daniela de Oliveira Moura, filha dos devedores, embora continue a pertencer, de fato, aos agravados. Requer o deferimento da antecipação da tutela para permitir a consulta nos sistemas disponíveis à justiça SREI, IRIB, SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, para localização dos endereços dos devedores para fins de penhora de bens. No mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Pugna o agravante pela concessão da tutela antecipada, a fim de que o processo não seja arquivado e para possibilitar a pesquisa de bens por todos os meios eletrônicos possíveis, em especial SREI, IRIB, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em nome dos devedores, ora agravados. O processo já é do conhecimento deste relator, tendo deferido antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento n. 0707128-92.2022.8.07.0000, ao verificar a verossimilhança das alegações de que a devedora Raquel se esquiva do cumprimento do mandado de penhora. Na origem, o executado Sérgio Ricardo de Oliveira Moura firmou contrato de compra de bens móveis, utensílios e marca comercial da TORTERIA DI LORENZA E SORVETES BRUNISA (“DI LORENZA”), datado de 29/10/2017, localizada na SHCN CL QD 109, BLOCO C, LJ 19 E SUBSOLO 41, Asa norte, Brasília-DF, com aval de sua mulher RAQUEL DA ROCHA MOURA, TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA EIRELI ME, RA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, incluindo as suas filiais (ID 60956720 dos autos de referência). O processo de execução decorre do descumprimento do contrato, cujo débito exequendo remonta ao valor de R$191.134,92 (cento e noventa e um mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos). Consoante as diligências citatórias, todos os executados foram citados no endereço CLN 115 BLOCO D-TORTERIA DI LORENZA 07 ASA NORTE BRASÍLIA-DF (IDs 72589332 a 72589336 dos autos de origem), seguindo-se diligências de busca de bens no SISBAJUD e RENAJUD. A pesquisa eletrônica veicular retornou com a identificação de 07 veículos em nome das pessoas jurídicas devedoras e o Juízo efetuou restrições judiciais sobre os veículos JHP8110 TOYOTA CAMRY XLE E JGP 7132 FIAT IDEA ELX FLEX (ID 79676409 dos autos de referência), os quais não foram localizados para penhora. As diversas diligências efetuadas pelos Oficiais de justiça nos endereços de funcionamento das empresas devedoras certificam o óbice ao cumprimento dos mandados diante das informações de que ditas empresas devedoras foram substituídas, passando para outros titulares ou não mais se encontravam no local, ou, ainda, que as pessoas físicas não foram localizadas. Registre-se que nenhum documento de venda ou sucessão das empresas foi apresentado aos oficiais de justiça para que o fato restasse demonstrado. Ao menos, a informação não ressai das certidões, pressupondo que o meirinho tenha confiado na mensagem do interlocutor. Em prestígio à boa-fé a evolução do direito privado vem firmando posição no sentido de se reconhecer a eficácia de determinados atos fundados na aparência. Isto porque na vida dos negócios há uma grande quantidade de situações comuns com as quais convivemos diariamente e nos forçam a um comportamento de confiança e crença franca diante delas. Procura-se fazer reinar a justiça impondo-se a existência de certo grau de credibilidade mútua nos relacionamentos sinalagmáticos, para tornar possível a vida social dentro de um padrão médio de honestidade e moralidade. A todos incumbe a obrigação de não iludir os outros, de sorte que, se por sua atividade ou inatividade violarem esta obrigação, deverão suportar as consequências de sua atitude. No presente caso, verifica-se que os executados não agem com a lisura esperada daqueles que, embora enfrentando dificuldades financeiras, pretendem honrar os compromissos assumidos. Nas diversas diligências efetuadas, as declarações dos executados não correspondem à realidade e há indícios de que recorrem a manobras para se furtarem de suas obrigações. Saliente-se que efetuadas as citações e iniciados os movimentos de constrição de bens, deu-se início a uma verdadeira transferência de titularidade e alteração dos nomes das empresas devedoras, consoante as Certidões simplificadas das empresas (IDs 89456867 a 69 dos autos de referência). Veja-se: 1) alteração do nome da empresa executada TORTERIA DI LORENZA &amp; BRUNISA EIRELI ME para GLD COMÉRCIO DE DOCES E SORVETES LTDA ME, empresa individual, com situação ativa no endereço AREA ADE CONJUNTO 25 LOTE 05 SN - BAIRRO AGUAS CLARAS CEP 71990-540 - BRASILIA/DF, cujo titular administrador é SÉRGIO RICARDO DE OLIVEIRA MOURA (executado). 2) alteração da empresa executada RA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, passando a se chamar TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA. Ostenta situação ativa no mesmo endereço da GLD COMÉRCIO DE DOCES E SORVETES, qual seja, AREA AC ADE CONJUNTO 25 LOTE 05 SN - BAIRRO AGUAS CLARAS CEP 71990-540 - BRASILIA/DF e tem como titular RAQUEL DA ROCHA MOURA (executada). 3) Passa a funcionar no endereço situado na QUADRA SHCN CL 115 BLOCO D SN LOJA 16 E 20 TERREO LOJA 15 19 E 29 SUBSOLO - BAIRRO ASA NORTE CEP 70772-540 - BRASILIA/DF a empresa MG COMÉRCIO DE DOCES E SORVETES, de titularidade de MARGARIDA DE OLIVEIRA, com início das atividades em 20/01/2020, ostentando o nome de fantasia de TORTERIA DI LORENZA. Curiosamente, as empresas sucedâneas GLD COMÉRCIO DE DOCES E SORVETES LTDA ME e TORTERIA E SORVETERIA LORENZA &amp; BRUNISA com CNPJs diferentes, ostentam o mesmo endereço de funcionamento, o que contraria até mesmo a própria lei da física. Em diligência (ID 831115302) ao cumprimento de mandado de penhora, avaliação e remoção no endereço CLN 115 Bloco D, 07, TORTERIA DI LORENZA, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70772-540, o oficial de justiça não procedeu à penhora, tendo registrado que: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 08/02/2021 às 11:30, dirigi-me à CLN 115 BLOCO D TORTERIA DI LORENZA ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70772-540, onde NÃO PROCEDI À PENHORA dos veículos indicados no mandado, uma vez que não os localizei. Certifico ainda que fui informada pela executada Raquel da Rocha Moura RG 1.490.460 SSP-DF, que não é proprietária de nenhum dos veículos indicados no mandado; informou ainda que a empresa executada teve suas atividades encerradas e que ali é estabelecida atualmente a empresa MG Comércio de Doces e Alimentos Eirelli - EPP CNPJ: 36.057.815/0001-54.” Todavia, os veículos de placa JJK 6866, JIE 4486, JGP 7132, JGB 3679 e JFY 9537 constam de propriedade de RA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, empresa individual, que tem a executada Raquel como sua titular e administradora. Ademais, o fato de permanecer no local à testa do estabelecimento ativando-se no mesmo ramo comercial com a utilização dos mesmos utensílios, desfrutando da mesma clientela e explorando a comercialização dos mesmos produtos levam à conclusão de uma “transferência de fachada” para melhor ludibriar a justiça. O mesmo se diz acerca do mandado cumprido em 31/03/2022 (ID 120248314 dos autos de origem) em que o oficial de justiça certifica: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 30/03/2022 às 09:46, dirigi-me à(ao) CLN 115 BLOCO D-LOJA 7, 10 E 13 - TORTERIA DE LORENZA ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70772-540, onde NÃO PROCEDI À PENHORA DO VEÍCULOS, visto que OS VEÍCULOS NÃO FORAM ENCONTRADOS NO LOCAL E FUI INFORMADO PELO SR.SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA MOURA QUE A RÉ É SUA ESPOSA QUE NÃO TRABALHA NO LOCAL E NÃO ME INFORMOU ONDE A MESMA PODERIA SER ENCONTRADA, MOTIVO PELO QUAL DEIXEI DE INTIMAR A SRA. RAQUEL DA ROCHA MOURA.” “(...) sendo informado pelo SR. SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA MOURA que o veículos foram vendidos, não apresentando qualquer tipo de documentação, ocasião em que procedi a a intimação do Sr. SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA MOURA, dando ciência de todo o teor do mandado, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando se CIENTE de seu conteúdo.” Assevere-se que o casal também não foi encontrado no endereço residencial (certidão ID 103394762). Assim, afirmam os executados não serem titulares do direito/dever quando o são, na verdade, pois agem como proprietários, atuando no mesmo endereço em que foram citados, restando ao credor persegui-los, ainda que se apresentem como fictícios. Dito isto, concedo a antecipação da tutela pretendida para determinar a pesquisa de endereço e bens passíveis de penhora em nome de todos os executados (pessoas físicas e jurídicas, inclusive filiais, cujos CNPJs se encontram no título exequendo), nos sistemas eletrônicos disponíveis no juízo de origem, em especial INFOJUD e SISBAJUD, uma vez que o RENAJUD já foi efetuado e constam as informações dos autos. Alerte-se o oficial de justiça acerca da possível dissimulação, para que, em caso de dúvida considerável sobre sucessão empresarial, certifique, mediante cópia de documentação comprobatória e alvará de funcionamento da empresa. Intime-se para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultada a juntada de documentação. Comunique-se para presto cumprimento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator